Tribunal: TJES
Processo: 5001472-65.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001472-65.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: CELSO SCHULTZ DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE DÍVIDA. ADUZ A PARTE REQUERENTE QUE NO DIA 26/05/2021 REALIZOU COMPRA DE UM NOTEBOOK NAS LOJAS SIPOLATTI. AFIRMA QUE NO MOMENTO DA COMPRA ACEITOU CONTRATAR OS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO DO REQUERIDO COM O FIM DE PARCELAR O VALOR DA COMPRA DE R$2.799,00, DOS QUAIS R$232,70 FORAM PAGOS NAQUELE MOMENTO, E O VALOR REMANESCENTE DE R$2.566,30 FOI PARCELADO EM 10 VEZES. AFIRMA QUE APÓS PAGAR A QUINTA MENSALIDADE DO CARTÃO, COM DATA DE VENCIMENTO EM 10/10/2021, DECIDIU QUITAR TODA A DÍVIDA QUE POSSUÍA COM O REQUERIDO COM O FITO DE PODER CANCELAR O CARTÃO DE CRÉDITO. NARRA QUE ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONSEGUIU CONTATO COM UMA PROPOSTA DO REQUERIDO, INFORMANDO QUE GOSTARIA DE QUITAR INTEGRALMENTE A DÍVIDA. AFIRMA QUE EM REFERIDO CONTATO TELEFÔNICO, A ATENDENTE DO REQUERIDO AFIRMOU QUE ENVIARIA AO E-MAIL DO AUTOR FATURA COM VENCIMENTO PARA O MÊS DE NOVEMBRO COM TODOS OS VALORES ANTECIPADOS, PARA FINS DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. ASSEVERA QUE O DEMANDADO ENVIOU FATURA EQUIVOCADA POR E-MAIL, POIS ENVIOU A FATURA COM O VALOR NORMAL DA MENSALIDADE QUE VENCERIA EM NOVEMBRO, SEM A ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS, CONFORME HAVIA PLEITEADO EM LIGAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGA QUE APÓS O OCORRIDO, TENTOU CONTATO COM O DEMANDADO MAS NÃO OBTEVE ÊXITO, MOTIVO PELO QUAL PROCUROU O PROCON NA DATA DE 19/10/2021 (9 DIAS APÓS O VENCIMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO EM 10/11/2021) E CONSEGUIU QUE A PREPOSTA DO SUPLICADO ENVIASSE FATURA COM A TOTALIDADE DOS DÉBITOS PENDENTES, NO VALOR DE R$2.342,15. AFIRMA QUE NESTE MESMO DIA, 19/11/2021, REALIZOU O PAGAMENTO DA FATURA, ENTENDENDO QUE HAVIA ADIMPLIDO INTEGRALMENTE A DÍVIDA, AGUARDANDO A OPORTUNIDADE PARA CANCELAR O CARTÃO. ASSEVERA QUE FOI SURPREENDIDO AO RECEBER NOTIFICAÇÃO EM 23/12/2021 COM MENSAGEM DE QUE POSSUÍA DÉBITO PENDENTE DE PAGAMENTO JUNTO AO REQUERIDO, E EM CASO DE NÃO PAGAMENTO TERIA O NOME INSCRITO NOS ÓRGÃOS SPC/SERASA. ADUZ QUE VOLTOU AO PROCON, E AO FAZER CONTATO COM PREPOSTA DO DEMANDADO, OBTEVE INFORMAÇÃO DE QUE OS DÉBITOS PENDENTES SE REFERIAM A MULTA DE ATRASO DE PAGAMENTO DE UMA DAS FATURAS, A COM VENCIMENTO EM 10/11/2021, CUJO DÉBITO JÁ PERFAZIA A QUANTIA DE R$343,64. AFIRMA QUE NO DIA 15/02/2022 TOMOU CONHECIMENTO DE QUE SEU NOME HAVIA SIDO NEGATIVADO EM DECORRÊNCIA DE REFERIDO DÉBITO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES; CANCELAMENTO DO CARTÃO E O VÍNCULO CONTRATUAL EXISTENTE.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA: A)CONFIRMAR A TUTELA DEFERIDA EM ID12748393; B)DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO EM NOME DA PARTE AUTORA CUJO OBJETO É O CARTÃO DE CRÉDITO XXXX.XXXX.XXXX.5730, BEM COMO DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE TODO E QUALQUER DÉBITO EVENTUALMENTE EXISTENTE E VINCULADO A REFERIDO CARTÃO. C)CONDENAR A REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$5.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA REQUERENDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, BEM COMO A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DO DANO MORAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER SUFICIENTE À EFETIVA REPARAÇÃO DO DANO. ARBITRAMENTO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, A PARTIR DAS PECULIARIDADES DO CASO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)